Tribunal: TJDFT
Processo: 0710595-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Vistos. Cuida-se de apelação devolvida para juízo de retratação, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871/SP (Tema 882) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 695.911/SP (Tema 492), ambos submetidos ao regime de repercussão geral. A questão suscitada, no entanto, já foi objeto de manifestação por este colegiado, que, na apreciação da apelação interposta pelo réu, afastou expressamente a aplicação das teses fixadas no Tema 882 pelo STJ e Tema 492 pelo STF, conforme se observa da ementa proferida: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. DOCUMENTOS NOVOS EM CONTRARRAZÕES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. LOTEAMENTO EM TERRA PÚBLICA. TEMAS 882 DO STJ E 492 DO STF. DISTINGUISHING. CONDOMÍNIO IRREGULAR. 1. Incabível a juntada de documentos novos em contrarrazões quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nem a motivação de seu requerimento ter sido tardio, pois os documentos poderiam ter sido obtidos a qualquer tempo, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados. 2. Não configurada a negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Juízo a quo analisou os precedentes dos Tribunais superiores, bem como as peculiaridades do caso concreto, concluindo pela procedência do pedido inicial a fim de evitar o enriquecimento ilícito daquele que usufruiu da infraestrutura da associação sem pagar as taxas de condomínio. Preliminar rejeitada. 3. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser averiguada a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo Magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. O interesse de agir, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado, e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. 5. As teses firmadas no julgamento do REsp 1.280.871 (Tema 882) pelo Superior Tribunal de Justiça e no RE 695911 (Tema 492), não se aplicam aos condomínios originados de parcelamentos irregulares, para os quais é permitida a cobrança das taxas condominiais estipuladas em convenção ou assembleia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa daquele que usufrui dos serviços prestados sem a devida contraprestação. 6. Admite-se a cobrança de taxas instituídas por assembleia ou previstas em estatuto ou convenção condominial, ainda que o condomínio seja irregular, principalmente quando são disponibilizados serviços/benfeitorias para uso geral em favor dos adquirentes das unidades fracionadas, em conformidade com o art. 36-A na Lei no 6.766/1979 e o enunciado da Súmula 260 do STJ. 7. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1663272, 07105959220218070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, e rogando a mais respeitosa vênia, devolvo os autos à Presidência desta Corte, para análise do recurso especial interposto. Intimem-se.